Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGADO EXTRA PETITA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. BEM SOB POSSE DE UMA HERDEIRA. USUÁRIA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS - IPVA - E DE EVENTUAIS DESPESAS POR DANOS AO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado nos art. 141 e 492, ambos do CPC. 1.1. Em cotejo analítico da pretensão deduzida em Juízo e do respectivo provimento judicial, ressai evidente a não ocorrência de julgamento extra petita, porquanto indicada na petição inicial a causa de pedir considerada pelo magistrado de primeira instância, a qual fundamentou a procedência do pedido. Não desbordou o decisum vergastado, de tal sorte, dos limites objetivos e subjetivos da causa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Conquanto o dever de pagar tributos incidentes sobre veículos automotores, a exemplo do IPVA, decorra da propriedade, o fato de uma herdeira ter ilegitimamente se apossado de um veículo integrante dos bens que compõem o espólio, faz surgir o direito de ressarcimento pela posse ilegítima; além do que a ela deve ser atribuída a obrigação de quitar os tributos não adimplidos que venceram ao tempo em que desfrutou com exclusividade do bem deixado em herança.
3. A efetiva ocorrência de dano ao veículo e seu grau de deterioração no e pelo tempo em que esteve sob exclusiva posse da herdeira/apelante hão de ser apurados em fase de liquidação de sentença, tal como definido no julgado recorrido
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorário majorados.